Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722131-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 59717685) que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender apenas a exigibilidade das guias de recolhimento do ITBI anexadas (id 198090786), reputando indevida a almejada retificação das guias, desde logo, a fim de evitar prejuízo reverso, caso novas informações trazidas pela autoridade coatora justifiquem o valor venal adotado como base de cálculo. Narra que celebrou transação de dação em pagamento para transferência, para si, de 23 imóveis e que o Fisco, ao emitir a guia para recolhimento do ITBI, desprezou o valor da transação declarado pelo contribuinte e exigiu o pagamento do imposto sobre quantia superior. Alega, em suma, que o parcial provimento da tutela é incompatível com a tese firmada no REsp. 1.937.821 para o Tema 1.113, não havendo necessidade de aguardar-se as informações da autoridade coatora, pois o Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, como no presente caso, sustentando que a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, tampouco ampla discussão acerca dos motivos que levaram o Fisco a adotar base de cálculo diversa daquela indicada pelo contribuinte e sem prévia instauração de procedimento administrativo. Defende a reversibilidade da medida, tendo em vista que o DF poderá adotar procedimento próprio para cobrança do valor residual. Aponta perigo de dano na impossibilidade de efetuar a transferência dos bens imóveis ao seu acervo patrimonial, impedindo que os efeitos do negócio jurídico subsistam, além dos bens poderem ser objeto de eventuais constrições judiciais e que o transmitente e o impetrante têm interesse na transmissão imediata para fins de assunção dos encargos da propriedade, como IPTU e taxas condominiais. Requer a tutela de urgência para expedição das 23 guias de recolhimento do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte e subsidiariamente que seja autorizado a realizar o registro da escritura pública dos respectivos imóveis, independentemente do prévio recolhimento do ITBI. 2. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação: Segundo a orientação do STJ, portanto, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de transmissão do bem, considerando-se as condições normais de mercado. Em princípio, o valor declarado pelas partes envolvidas na transmissão goza de presunção de veracidade, podendo ser desconstituída essa presunção a partir de decisão administrativa proferida ao termo de processo regular, conforme o art. 148 do CTN, no qual seja garantido o direito à ampla defesa. Ainda, o STJ considerou que o valor venal não pode ser arbitrado pelo ente tributário com base em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Nesse quadro, tem-se que, aparentemente, o lançamento do tributo com base de cálculo diversa daquela informada na escritura se apresenta ilegal, visto não haver indicação da fonte adotada pelo Fisco para a definição do valor venal do imóvel. Assim, tem-se configurada a relevância do fundamento apresentado pela parte impetrante. No entanto, não é o caso de se determinar desde logo a retificação das guias de recolhimento do imposto. Para fins de preservação do direito dos impetrantes, basta por ora suspender a exigibilidade das guias, até o julgamento deste processo, medida que evita qualquer prejuízo que possa alcançar a impetrante, como o pagamento de encargos de mora. Por outro lado, assim também se evita prejuízo reverso, sendo certo que há possibilidade de que novas informações trazidas pela autoridade coatora justifiquem o valor venal adotado. Acrescento que não há certidão negativa de processo administrativo, o que será esclarecido nas informações a serem prestadas pelo impetrado. Por outro lado, não há perigo de dano, pois o agravante não demonstrou a efetiva necessidade de imediata transmissão dos bens. Não há sequer notícia de ações judiciais que acarretem eventuais constrições judiciais. Quanto aos encargos inerentes ao imóvel, embora tenham natureza propter rem, não inviabilizam pacto entre vendedor e comprador, com eficácia a eles limitada, para eventual pagamento/ressarcimento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator eventual